Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PACIENTE FORAGIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EFETIVA NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, foram reunidos indícios de que o paciente faria parte da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, uma vez que ele era investigado como “braço da associação” na cidade de Águas Lindas/GO, e o responsável por traficar entorpecentes entre as divisas de Goiás e Distrito Federal.
3. Após investigação policial que dava conta de que o paciente faria o transporte de considerável quantidade de maconha de Águas Lindas/GO para o Distrito Federal, logrou-se prender em flagrante, em 09-março-2021, a companheira do paciente, transportando cerca de 9kg de droga. Na oportunidade o paciente foragiu.
4. Em face da não localização do paciente e dos indícios de materialidade e de autoria em relação à sua pessoa, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. O paciente foi preso em Mato Grosso do Sul, quase um ano após a expedição do mandado de prisão.
5. Se o paciente foragiu do distrito da culpa, não há que falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos, o decreto prisional e o cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.